Tribunal: TJSP
Processo: 2211790-07.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL – Agravo de Instrumento – Ação proposta por servidores públicos estaduais visando ao recálculo da sexta-parte, em fase de execução – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL – Agravo de Instrumento – Ação proposta por servidores públicos estaduais visando ao recálculo da sexta-parte, em fase de execução – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, mantido no mais, o resultado do V. Acordão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2211790-07.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes AMAURI ANTONIO VINCENZI E OUTROS, ANA
MARIA FILARDI FERNANDES, ANTONIO CARLOS GAMA, CARMEN
FERREIRA NEGRÃO DE SORDI, CIPRIANO JACINTO FERNANDES,
DEONÉLIA MARIA CAMPIOTI DOS SANTOS, ENEIDA FONSECA LEMOS
VAOSTELO,
FRANCISCO
JOSE
SINISGALLI,
FRANCISCO
VIDOLIN,
HELLENICE ASSUMPÇÃO SOUZA CASTRO, IARA DE LARA BOTTURA
MATTURRO, INES APARECIDA BIANCO DE SOUZA, IZABEL BUENO
QUIRINO,
LUCY
THEREZINHA
ALVAREZ
DE
ALVARENGA,
MARIA
APARECIDA MARTINS RIBAS, MARIA DE LOURDES BONELLO, MARIA
INES FIGUEIREDO MORANDINI, MARIA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA,
MARIA
IVETTE
GODOY
CARNEVALLE,
MARIA
SILVIA
LOUREIRO
CAPELOSA,
MARIA
TEREZA
MOREIRA
NEVES,
MARIA
UMBELINA
JUNQUEIRA LUIZ, MARILENE BUSON LEGASPE, MARISA COPPOLA,
MARLENE APARECIDA DEUSDARA SALVI, MILVIA GALVÃO DA SILVA,
NEYDE AUGUSTA FERREIRA AGRIA, NILTON JOSE MORALES, ROSALIA
MELO NOGUEIRA e SEBASTIANA LUIZA CURSINO, é agravado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DETERMINARAM o cumprimento do
decidido nos REsp no 1.492.221/PR, (Tema 905), com destaque para seu
item 3.1.1, juntamente com o decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810), no que toca aos juros de mora e correção monetária, mantendo-se
no mais, o V. Acórdão de folhas 309/316, VU, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.631
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2211790-07.2016.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: AMAURI ANTONIO VINCENZI E OUTROS
Agravado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Luiz Fernando Rodrigues Guerra)
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL Agravo
de Instrumento
Ação proposta por servidores públicos
estaduais visando ao recálculo da sexta-parte, em fase de
execução Devolução à Turma Julgadora para adequação
ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015)

Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da
correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009 Inconstitucionalidade
declarada (Tema no 810), com relação aos índices de
correção monetária da caderneta de poupança, previstos na
norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados
todos os Embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem
a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida
REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça
que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de
mora e da correção monetária previstos na Lei no
11.960/2009, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública (Tema no 905)
Reflexão acerca da
questão de fundo que conduz à modificação do
posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e
905/STJ, mantido no mais, o resultado do V. Acordão.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de folhas 309/316,
esta C. 9a Câmara de Direito Público deu provimento em parte ao recurso
dos Autores.
A Fazenda interpôs Recursos Especial (fls. 353/363),
e Extraordinário (fls. 365/372), com contrarrazões a fls. 388/406 e
408/419.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. Supremo Tribunal
Federal, como também do julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do E. Superior Tribunal de Justiça (fls.
424/426 e 427/428).
É o Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 292/293 destes autos que, em ação proposta por
servidores públicos estaduais, objetivando o recálculo da sexta-parte, em
fase de cumprimento de sentença, conheceu e deu provimento aos
Embargos de Declaração, julgando procedente a impugnação, com
aplicação da Lei Federal 11.960/09 quanto aos juros e correção
monetária.
O recurso foi parcialmente provido por esta C. 9a
Câmara de Direito Público, observado o afastamento dos critérios de
aplicação da Lei 11.960/09 quanto aos consectários legais.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5o também para
a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a recente decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos os
embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros
moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, bem como da atualização
monetária consoante o IPCA-E, sem modulação de efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do novo posicionamento do C. STF impõe-se a
aplicação de juros de mora e de correção monetária, nos termos do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema no 810), mantidos os termos
iniciais de incidência estabelecidos na decisão colegiada anterior.
Além disso, tendo em vista o julgamento de mérito
do REsp no 1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, o C. Superior Tribunal de Justiça também se manifestou acerca
da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei
no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema no 905), firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto.” (Destaquei).
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), impõe-se a aplicação dos juros de
mora e de correção monetária, nos termos do RE no 870.947/SE, em
conjunto com o item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR, ou seja,
quanto à Lei 11.960/2009, aplica-se apenas no tocante aos juros de
mora, devendo a correção monetária seguir o IPCA-E.
Por tais razões e estando o V. Acordão de fls.
309/316 em desacordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, necessária a adequação,
especificamente, aos juros de mora e correção monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido nos REsp no 1.492.221/PR,
(Tema 905), com destaque para seu item 3.1.1, juntamente com o
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), no que toca aos juros de
mora e correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se no
mais, o V. Acórdão de folhas 309/316.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator